Tribunal: CARF
Processo: 10855.904520/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904520/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
LAPONIA SUDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
A falta de apreciação de fatos, provas e alegações (causa de pedir e pedido)
apresentados em sede de impugnação ou manifestação de inconformidade
implica preterição do direito de defesa do sujeito passivo e fundamento de
nulidade da decisão recorrida que demandam a prolação de novo acórdão por
parte do julgador de primeira instância administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-008.896, de 24 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
10855.904048/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904520/2013-19
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904520/2013-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno),
referente ao Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007, combinado com Declaração(ões) de
Compensação.
A DRF indeferiu a solicitação do contribuinte, por meio do Despacho Decisório
eletrônico, pois constatou que não há direito ao crédito pleiteado.
Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, para alegar, resumidamente, o quanto segue:
- que tem como atividade principal o comércio de caminhões novos e usados, bem
como a prestação de serviços de manutenção e pintura e o comércio a varejo de peças e
acessórios;
- que está sujeito à tributação pelo lucro real e ao regime misto de apuração das
Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, com parte de suas receitas vinculadas ao regime
cumulativo (vendas de veículos usados) e parte delas enquadrada na sistemática não-cumulativa
(venda de serviços e veículos novos e partes e acessórios automotivos) de incidência dessas
contribuições;
- que tem direito de apurar determinados créditos em relação à razão somente de
suas receitas não cumulativas, pois não há previsão legal de qualquer crédito para desconto das
contribuições ao PIS e à Cofins no regime cumulativo;
- que, no ano de 2007, efetuou o cálculo da proporcionalidade das receitas
cumulativas e não cumulativas de maneira incorreta, de forma que o valor das receitas não
cumulativas foi menor que o real e, conseqüentemente, os créditos apropriados também o foram;
- que o erro do contribuinte foi deixar de considerar como não cumulativas, as
receitas decorrentes das vendas de itens incluídos no chamado regime monofásico, quais sejam,
vendas de veículos novos e partes e peças monofásicas;
- que a função do cálculo da proporcionalidade é atribuir um coeficiente aplicável
às despesas comuns, de maneira que somente se aproprie de créditos de PIS e Cofins vinculados
às receitas não cumulativas;
- que faz jus aos créditos sobre as despesas comuns, por força do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.865, de 2004, que passou a
permitir o creditamento sobre os gastos vinculados à receita de venda de produtos monofásicos;
- que, a partir de 01/08/2004, com a entrada em vigor dos artigos 21 e 37 da Lei no
10.865/2004, que modificaram o disposto no inciso IV do § 3o do artigo 1o da Lei no
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904520/2013-19

10.833/2003, a receita de venda de produtos monofásicos, de que trata a Lei no 10.485/2002,
passou a ter natureza não cumulativa, e dessa forma, os gastos vinculados a elas tornaram-se
passíveis de créditos;
- que, o regime monofásico de incidência consiste em cobrar do fabricante ou
importador o PIS/Pasep e a COFINS devidos em todas as fases da cadeia de produção,
distribuição e comercialização, mediante aplicação de alíquotas especiais, ou seja, maiores que
as normalmente aplicadas a outros produtos;
- que o comerciante de veículos novos e de autopeças relacionadas no Anexos I e
II da Lei n° 10.485/2002, aplicam alíquota zero de PIS e de Cofins, exatamente porque a
incidência dessas contribuições já foi paga pelo fabricante ou importador e de acordo com o § 2o,
art. 3o da Lei n° 10.485/2002. Ou seja, um único elo da cadeia foi eleito pelo legislador para
recolher as contribuições por toda a cadeia, por isso o nome monofásico;
- que a Solução de Consulta da Disit/8a Região Fiscal no 174, de 2012 (ementa
transcrita) indica a posição da Receita Federal no sentido defendido pelo contribuinte;
- que os DARF acostados à Manifestação de Inconformidade correspondem aos
valores efetivamente recolhidos;
- que o indeferimento do Pedido de Ressarcimento deveu-se a erro de
preenchimento na ficha 16A do Dacon, ao mencionar os créditos extemporâneos na coluna de
créditos vinculados às receitas “Tributadas no Mercado Interno”, quando o correto seria seu
registro na coluna de créditos vinculados às receitas “Não Tributadas no Mercado Interno”;
- que, em que pese os equívocos cometidos no Dacon, caberia à Receita Federal
intimá-lo para efetuar as correções no Demonstrativo, mas, ao invés disso, foi surpreendido com
o Despacho Decisório;
- que o princípio da verdade material norteia a autoridade administrativa, não
devendo o julgador administrativo ficar adstrito a aspecto meramente formais e acessórios, de
acordo com doutrina pátria e jurisprudência administrativa transcritas;
- que a autoridade administrativa pode, ainda, em caso de dúvidas, solicitar ao
contribuinte a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos que entender necessários,
podendo, inclusive, determinar a realização de diligência fiscal, a teor do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972 e do art. 76 da IN RFB no 900, de 2007;
- que, caso os elementos de prova não sejam suficientes para o convencimento do
julgador, que seja procedida diligência para análise dos documentos fiscais e contábeis do
contribuinte, a fim de constatar os fatos apresentados.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão sem ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, tendo como fundamento:
Na incidência monofásica, os fabricantes e importadores passaram a
efetuar o recolhimento das citadas contribuições somente na condição de
contribuinte (de fato e de direito), deixando de ser contribuintes
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904520/2013-19

substitutos dos demais intervenientes nas etapas de comercialização
seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do
pagamento das referidas contribuições, com base no regime da alíquota
zero, conforme § 2° do art. 3°, supra citado.
Não é demais ressaltar que, a partir da nova forma de incidência, a
tributação dos fabricantes e varejistas passou a ser realizada de forma
autônoma. Em decorrência, o que for recolhido pelo fabricante não mais
significa antecipação do que seria devido nas etapas subseqüentes. Logo,
a incidência das mencionadas contribuições sobre os fabricantes ou
importadores, assim como os pagamentos por eles realizados são
considerados definitivos, independentemente de qual seja o desfecho que
venham ter os fatos geradores posteriores à aquisição dos produtos para
revenda.
Diferentemente do regime de substituição tributária, no regime
monofásico de incidência não há previsão de ressarcimento ou restituição
de tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista
a incidência efetivar-se uma única vez.
Logo não assiste razão ao contribuinte, sendo vedado o aproveitamento
de crédito sobre veículos e autopeças adquiridos de fabricantes e
importadores, únicos responsáveis pela apuração e recolhimento das
contribuições incidentes em toda a cadeia de venda.
Diante da questão de mérito analisada acima, resta prejudicada a análise
das provas trazidas pelo contribuinte, qual seja, os Dacon retificadores,
bem como o pedido de realização de diligência. Isto porque, como visto,
a solução do presente processo cinge-se à análise de questões de direito e
não de fatos.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de mérito de
sua impugnação
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, apresentado por procurador devidamente constituído,
e de acordo com os demais requisitos formais de admissibilidade, devendo, portanto, ser
conhecido.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904520/2013-19

De fato, com supedâneo nas lições de Heleno Torres, é importante esclarecer que, após
a vigência da Lei no 10.865/04, não há dúvidas acerca da possibilidade de cômputo da
receita proveniente da venda de produtos sujeitos à incidência monofásica, ainda que
submetida à suspensão, isenção, alíquota-zero ou não incidência das contribuições ao
PIS e àCofins, no cálculo do rateio proporcional de créditos em relação às referidas
contribuições, apurado mensalmente e que impacta diretamente no volume de créditos a
ser apropriado efetivamente pela pessoa jurídica e a própria Receita Federal do Brasil
tem reconhecido a compatibilidade entre o regime de incidência monofásica e a
apuração não cumulativa de PIS eCofins, assentando a diferença entre o regime de
incidência (ou de recolhimento) monofásico e a sistemática de apuração das referidas
contribuições, conforme se vê em algumas Soluções de Consulta. Com efeito, a Solução
de Divergência COSIT no 3 esclareceu que desde que a pessoa jurídica esteja submetida
ao regime de apuração não cumulativa, as receitas submetidas a alíquota zero e as
receitas de revenda de produtos monofásicos integram, em princípio, a receita bruta
submetida à incidência não cumulativa, salvo disposição normativa em contrário.
Apenas as receitas que permanecem submetidas ao regime de apuração cumulativa,
como aquelas elencadas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10, da Lei no
10.833, de 2003, não integram a “receita bruta sujeita à incidência não cumulativa”.
Embora não haja tributação sobre a receita de revenda de produtos sujeitos à incidência
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica não está
impedida de calcular e manter crédito vinculado a ela, dentro dos limites legais. Não é
possível, por exemplo, o cálculo de crédito em relação à aquisição para revenda dos
produtos monofásicos, por vedação expressa no art. 3o, I, b das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003 e, em igual sentido, o Ato Declaratório RFB no 4, de 07 de junho
de 2016, esclareceu, com caráter vinculativo para a Administração, que a partir de 1o de
agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos submetidos à incidência
concentrada ou monofásica do PIS e da Cofins estão, em regra, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa das referidas contribuições, salvo as disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
Contudo, em que pesem tais considerações, feitas no exclusivo sentido de melhor
delimitar o objeto da contenda e apontar para a matéria em apreço, importa esclarecer
do que se trata o presente processo para que se evitem novas confusões, tal como
carreadas na decisão de primeira instância administrativa. Da leitura da manifestação de
inconformidade manejada pela ora recorrente, infere-se que a PER/DCOMP foi
apresentada para pleitear créditos decorrentes de correção de cálculo do rateio
proporcional. Ocorre que o julgador a quo analisou a questão como se a contribuinte
estivesse a pleitear aproveitamento de crédito sobre veículos e autopeças adquiridos de
fabricantes e importadores, únicos responsáveis pela apuração e recolhimento das
contribuições incidentes em toda a cadeia de venda, o que a levou a considerar
prejudicada a análise das provas trazidas pelo contribuinte, i.e., os Dacon retificadores,
bem como o pedido de realização de diligência. Isto porque, como visto, a solução do
presente processo se restringe à análise de questões de direito e não de fatos.
Impende ressaltar que houve evidente equívoco na decisão ora objurgada quanto aos
fatos analisados, o que implica nulidade, sob o risco de supressão de instância. Nesse
sentido, em razão do evidente descompasso entre a matéria alegada em manifestação de
inconformidade e os fundamentos da decisão recorrida, e uma vez que sequer foram
analisadas as provas e fundamentos juntados aos autos, resta evidenciada a nulidade do
acórdão, que deve ser novamente proferido ao lume das circunstâncias fático-jurídicas
devolvidas à sua sede de sua cognição.
Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para que seja
declarada a nulidade da decisão recorrida.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904520/2013-19

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital